Tribunal: TJSP
Processo: 2224359-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Demanda anulatória de atos de excussão extrajudicial da garantia. Alegação de nulidade do procedimento por falta de intimação quanto aos leilões. Demonstração, pela própria autora, de inequívoca ciência da designação dos certames, não obstante deixando, ela, de comparecer para o exercício de qualquer direito. Objetivo da intimação do art. 27, §

Ementa:

Alienação fiduciária em garantia. Bem imóvel. Demanda anulatória de atos de excussão extrajudicial da garantia. Alegação de nulidade do procedimento por falta de intimação quanto aos leilões. Demonstração, pela própria autora, de inequívoca ciência da designação dos certames, não obstante deixando, ela, de comparecer para o exercício de qualquer direito. Objetivo da intimação do art. 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/97, que é o de permitir ao devedor fiduciante exercer, até o momento do leilão, direito de preferência no tocante à aquisição do imóvel. Autora que em momento algum, extrajudicialmente ou no âmbito da demanda anulatória proposta, demonstrou interesse no exercício dessa preferência, ou se dispôs ao depósito do saldo devedor. Denegação da tutela de urgência que se mostrava de rigor. Decisão agravada confirmada. Agravo de instrumento da autora desprovido.